Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
1. Não há direito líquido e certo a nomeação e posse em concurso público, quando a nomeação de outro candidato se dá em cumprimento de ordem judiciaI.
2. Tampouco houve preterição na ordem classificatória do concurso, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.